Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708919-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710823-05.2019.8.07.0018, movido por ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA DOS REIS e JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelo ente federativo, nos seguintes termos (ID 225867410): “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 219752829 e seguintes, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida e atualização indevida do saldo devedor relativo a honorários advocatícios (ID 223520740). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Dessa forma, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial estão corretos, razão pela qual indefiro o pedido do réu. Após preclusão, expeçam-se os requisitórios pertinentes.” Em suas razões, o Distrito Federal requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão. Sustenta, em resumo, haver incorreção na forma de incidência da taxa SELIC estipulada, na qual incorre em anatocismo, pois incide sobre o montante consolidado (principal corrigido monetariamente acrescido de juros do período). Para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Menciona o Tema Repetitivo 1169 do STJ, o qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. TEMA 1.169 STJ O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença por depender apenas da realização de cálculos aritméticos. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Dessa forma, se busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. A despeito de se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, não justificando o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. O entendimento desta Corte é no sentido de só ser necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização.” (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023) APLICAÇÃO DA SELIC Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva n.o 2015.01.1.125134-3 em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV. Em relação à questão posta, como é cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 15:01:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador